Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708687-16.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALMERINDA DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por ALMERINDA DE SOUZA FERREIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ALMERINDA DE SOUZA FERREIRA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O DF alega que a decisão de ID 181586514, tão somente analisou a ilegitimidade ativa da exequente quanto à filiação ao SINDIRETA, mas não quanto à alegação de que a mesma não ocupava cargo em comissão à época de sua aposentadoria. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a preliminar não foi analisada. Tendo em vista que a parte exequente já havia apresentado resposta ao ponto impugnado (ID 181262998), deixo de intimá-la para manifestação. Fundamento e Decido. O DF aduz que a parte exequente não possui legitimidade ativa, posto que não exerceu cargo em comissão, de modo que apenas os servidores ocupantes de cargo efetivo, que exerciam cargo comissionado, quando das suas aposentadorias, fazem jus à percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, por conta da incidência da regra da paridade entre ativos e inativos e das disposições do Decreto n° 25.324/2004. Sem razão o executado. Conforme documento comprobatório juntado pela exequente ao ID 173456396, p. 2, a mesma ocupava a função de Diretor da Divisão de Compras, da Coordenação do Sistema de Material da Secretaria de Administração do Distrito Federal, à época da aposentadoria, razão pela qual é parte legítima no cumprimento individual da Ação Coletiva de Cobrança no 0033881-20.2015.8.07.0018. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria. Com os cálculos, intimem-se as partes. Prazo: 5 (cinco) dias exequente, e 10 (dez) dias DF, inclusa a dobra legal. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes. Ao CJU: Retifiquem-se os polos para exequente e executado. Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria. Com os cálculos, intimem-se as partes. Prazo: 5 (cinco) dias exequente, e 10 (dez) dias DF, inclusa a dobra legal. Após, voltem-me conclusos.” Os Agravantes sustentam (i) que o processo deve ser suspenso com base no Tema Repetitivo 1169; (ii) que “apenas os servidores ocupantes de cargo efetivo, que exerciam cargo comissionado, quando das suas aposentadorias, fazem jus à percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, por conta da incidência da regra da paridade entre ativos e inativos e das disposições do Decreto n° 25.324/2004”; (iii) que “a exequente não exerceu cargo em comissão, conforme ofício n° 858/2023 IPREV/DIPREV/COGEB/GEFAP e o ofício n° 99/2024- IPREV/DIPREV/COGEB/GEFAP e comprovantes de sistema interno de pessoal do Governo do Distrito Federal”; e (iv) que o “periculum in mora” decorre da possibilidade de expedição de precatório. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que seja extinta a execução por força da ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e a condenação da exequente por clara demonstração de ato atentatório à dignidade da justiça”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. O Tema Repetitivo 1169/STJ versa sobre questão alheia à decisão agravada e por isso não pode ser invocado para a suspensão do feito. Quanto à ilegitimidade ativa, a par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator